Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. POSTULANTE MAIOR. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. APTIDÃO PARA O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A maioridade civil exime o pai do dever de prestar alimentos fundados no poder familiar, subsistindo, contudo, a obrigação alimentícia lastreada na relação de parentesco, caso seja demonstrado que a parte postulante dos alimentos não tenha condições de prover o próprio sustento.
2 – Evidenciado que a postulante de alimentos já conta idade superior a 24 (vinte e quatro) anos, bem assim que já houve a conclusão do curso superior em que se encontrava matriculada, o que a credencia a exercer atividade profissional remunerada, há de ser confirmada a sentença de improcedência do pedido inicial.
Apelação Cível desprovida.